Tribunal: TJSP
Processo: 1006098-26.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória. Indenização. Fato do produto. Airbag não acionado em colisão veicular frontal de grandes proporções. Danos morais decorrentes. Sentença de improcedência.
- Inovação recursal. Danos materiais. Não conhecimento do recurso, nesse ponto.
- Conjunto probatório que dá respaldo à versão autoral. Perícia inviabilizada. Salvado transformado em sucata. Situação que não pode

Ementa:
APELAÇÃO. Ação condenatória. Indenização. Fato do produto. Airbag não acionado em colisão veicular frontal de grandes proporções. Danos morais decorrentes. Sentença de improcedência.
- Inovação recursal. Danos materiais. Não conhecimento do recurso, nesse ponto.
- Conjunto probatório que dá respaldo à versão autoral. Perícia inviabilizada. Salvado transformado em sucata. Situação que não pode ser tomada em desfavor da consumidora.
- Falha no acionamento do airbag. Responsabilidade objetiva da fabricante do automotor. Hipótese de inversão do ônus da prova ope legis. Ônus probatório da fornecedora quanto à inexistência de defeito (Art. 12, §3o, do CDC). Dever de indenizar reconhecido.
- Dano moral caracterizado. Lesão à integridade física – ferimentos e perfuração do pulmão, tratamento médico e cirúrgico - e abalo emocional - medo, insegurança, risco de vida e angústia. Indenização fixada em patamar razoável, em consideração às particularidades do caso.
- Sentença reformada. Invertidos os ônus de sucumbência.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.